Tribunal: TJBA
Processo: 8065708-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065708-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BOMFIM DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXCEPCIONAL À PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 35 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A cláusula que estipula a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente apenas ao final do grupo é válida e não configura abusividade, estando em consonância com a Súmula 35 do STJ e com o entendimento consolidado dos tribunais.

2. O Código de Defesa do Consumidor não afasta cláusulas contratuais lícitas, desde que estejam em conformidade com a legislação aplicável.

3. O descumprimento contratual por parte da administradora do consórcio não ficou comprovado, sendo insuficiente para configurar dano moral indenizável.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação extrapatrimonial, salvo se houver ofensa grave à dignidade do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. Manutenção que se impõe do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº
8065708-42.2020.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
MANOEL BOMFIM DOS SANTOS FERREIRA
,

e, como apelada,

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)